Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manejou pedido de reconsideração, “convolável em agravo interno”, em face da decisão deste Relator, a qual está assim fundamentada (ID: 35019651 e 36689155): Cuida-se de embargos de declaração interpostos por REGINA SALES SANTOS SILVA, substituída processual, contra a decisão deste Relator (ID: 31976785) que indeferiu o pedido de habilitação da Dra. ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, OAB/DF 26.550, como sua advogada nos autos (ID: 29954438). Na petição de ID: 29954438, consta ainda o pedido a seguir: “Tendo em vista que nos cálculos de id 29077384 não consta o nome da Exequente, requer o envio dos autos Contadoria Partidária a fim de realizar os cálculos em relação a Exequente, observando-se desde já o decote dos honorários contratuais, no percentual de 15% (quinze por cento), consoante expresso na procuração e contrato que ora se acosta” (grifo nosso). Nas razões dos declaratórios, afirma a embargante ser o decisum impugnado contraditório porque, em momento algum, autorizou o destaque, no seu crédito, dos honorários advocatícios pactuados exclusivamente entre o SINDIRETA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Em suas palavras: “Em que pese a ação de conhecimento ter sido proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em favor de seus filiados, sendo esta entidade a contratante dos serviços prestados pela sociedade de advogados, cumpre salientar que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, não havendo como responsabilizar os seus filiados pelos encargos por ela assumidos, visto que não participaram da contratação”. Alega ainda ser o decisum contraditório quando afirma que é o SINDIRETA a única parte do polo ativo da execução. Isso porque “a legitimidade do Sindicado para impetrar mandado de segurança coletivo, como substituto processual, não exclui a legitimidade de seus afiliados para promover a execução individualizada do julgado, face à autonomia do direito de cada credor postular o que é seu”. Ao fim, sustenta que nunca outorgou procuração ao advogado do SINDIRETA e que é parte legítima para integrar o polo ativo da execução, inclusive mediante a contratação de advogado diverso daquele que tem contrato com o sindicado. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as contradições que apontou. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 34704312. É o relatório. Observando o devido encadeamento lógico das questões deduzidas pela embargante, passo a decidir. De plano, afirmo que a decisão atacada não padece de qualquer contradição, mormente quanto ao argumento da embargante de que tem legitimidade para ingressar no feito, por meio da habilitação da sua advogada. Nas Cortes Superiores, é entendimento há muito consolidado o de que é legítima a atuação do sindicato como substituto processual quando a pretensão deduzida se enquadra na seara dos direitos individuais homogêneos ou coletivos. No caso vertente, o direito vindicado pelo SINDIRETA se insere dentre os direitos individuais homogêneos porque, malgrado seja individualizável no plano material, é devido a partir de uma origem comum. Por todos, mutatis mutandis, confira-se o seguinte entendimento sufragado pelo STF: “A legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam ‘ é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores’” (RE-210.029, Ministro Joaquim Barbosa, DJ-17/8/2007; sem destaque no original). Por outro lado, na trilha da decisão vergastada, é cediço que o CDC, ao dispor sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, contempla, em seus arts. 97 e 98, duas modalidades de execução: a individual e a coletiva. É dizer, conforme os citados preceptivos legais, a sentença de procedência da ação coletiva pode ser executada coletiva ou individualmente, mas não de forma híbrida em um mesmo processo. Resulta óbvio que o substituto processual (sindicato) e o substituído (sindicalizado) não podem atuar no mesmo feito coletiva e individualmente. Repita-se, ou a entidade sindical atua como substituto processual ou o terceiro interessado, beneficiário da sentença de procedência proferida em ação coletiva, ajuíza a sua própria execução. Nesse quadro, não há dúvida de que a embargante parte de premissa manifestamente equivocada quando, para justificar a sua intervenção no feito, afirma que “a legitimidade do Sindicado para impetrar mandado de segurança coletivo, como substituto processual, não exclui a legitimidade de seus afiliados para promover a execução individualizada do julgado, face à autonomia do direito de cada credor postular o que é seu” (grifo nosso) É claro, como visto, que o filiado pode ingressar com a execução individual para alcançar o que foi deferido em ação coletiva; no entanto não lhe é dado intervir sponte propria em execução coletiva, promovida pela entidade sindical, esta na qualidade de substituto processual. O precedente deste Relator citado pela embargante (20090020104329EME), em suas razões recursais, não se adequa ao caso vertente. Naqueles autos, tem-se execução individual ajuizada por DOROTI DAS GRAÇAS BATISTA em desfavor do DF. O feito presente cuida de execução coletiva, em legitimação extraordinária. Ou seja, não há qualquer inconsistência entre o julgado proferido nos EE 20090020104329 e a decisão embargada. Data venia, se não está a embargante interessada na execução coletiva em exame basta que entre em contato com o jurídico do SINDIRETA e manifeste o seu interesse em ser excluída do rol de beneficiários. Aliás, é também de se questionar o seu interesse na execução individual dada a possibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os argumentos ora sustentados estão amparados por um fim último; evitar o tumulto processual. Na presente execução coletiva, há dez beneficiários do crédito executado. Agora, imagine se cada um deles, além do SINDIRETA, por meio de seus advogados, interviesse no feito apresentando, dentre outros atos processuais, impugnações, a execução, por certo, jamais alcançaria – em um prazo aceitável – o seu fim. Na trilha do que ensina Felipe P. Braga Netto, in Manual de Direito do Consumidor: à luz da jurisprudência do STJ – Salvador: Edição Juspodivm, 2014, p. 469, não fez o CDC preferir pela execução coletiva em face da individual. Optou o legislador por abarcar as duas possibilidades, inclusive porque é sabido que a execução individual tem uma carga cognitiva mais ampla do que a coletiva, na medida em que busca, a partir de uma sentença coletiva de procedência, dar ênfase às situações específicas de cada um dos titulares dos direitos individuais homogêneos. Decidiu o STJ: “(...) a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498/RS (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 27/6/2018 - Tema 973), embora apreciando matéria relacionada ao pagamento de honorários advocatícios em execução individual de título executivo formado em ação coletiva, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo, afirmando: ‘5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado” (REsp n. 1.773.287/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019.) (grifo nosso). No que toca ao argumento de que a decisão vergastada é contraditória porque a embargante é livre para constituir advogado diverso do contratado pelo SINDICATO, ressalto que, em momento algum, esse direito foi-lhe negado. Segundo a sua autonomia privada, é livre a embargante para praticar quaisquer atos da vida civil que não sejam vedados por lei. Ora, uma coisa é a constituição de advogado diverso do contratado pelo SINDIRETA, outra [bem diferente] é a possibilidade de intervir [individualmente] como terceira interessada em execução coletiva. Trocando em miúdos, o direito da embargante de constituir advogado não implica necessariamente o direito de integrar o polo ativo da execução em análise. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS é a sociedade de advogados constituída pelo SINDIRETA para patrocinar a presente execução coletiva, ex vi do contrato de honorários e do aditivo acostados à espécie (fls. 33-36, 63-64, 117, 118-119 e 421 / PDF). Com efeito, a representação processual do SINDIRETA, na qualidade de substituto processual dos seus filiados, não padece de qualquer mácula e somente por ser alterada por interesse do próprio sindicato. Finalmente, resulta incontroverso que a causa última do pedido da embargante de habilitação no feito da advogada Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, é reduzir o percentual dos honorários advocatícios contratuais de 20% para 15% que viria a incidir no seu crédito (ID: 29954440). Tal pretensão – não se nega – comporta debate ético, uma vez que é pedido de intervenção de advogada, data venia, “na 25a hora”, em “causa ganha”, que tramita há mais de 25 anos e que, por certo, ficou por vários desses anos no aguardo de manifestação definitiva do STF (v.g., inconstitucionalidade da TR, incidência do IPCA-E com fator de correção monetária, tema 792 etc.). Agora que todas as questões jurídicas a respeito do quantum executado restaram resolvidas, busca-se mitigar, em favor da embargante, o percentual de 5% à guisa de honorários advocatícios contratuais. De igual modo, caberia à nobre causídica, com o registro de uma única petição, o percentual de 15%, ao tempo em que o crédito executado já está em vias de ser individualizado e inserido em requisitório para pagamento pelo DF. Que fique bem claro: não se está aqui tomando partido da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA. Longe disso. O que se está a dizer é que o trabalho jurídico empreendido pela referida sociedade, por mais de 25 anos, não pode ser desprezado. Tanto é verdade que tenho que tal debate ético não deve ser resolvido no presente feito, mas sim levado a conhecimento da OAB/DF, a quem determinarei oficiar. À OAB/DF, salvo melhor juízo, cabe apurar se há no pedido de habilitação da advogada algum desvio ético. Acresço que tal questão encerra tamanha seriedade que, com a Lei n. 13.725, de 2018, foi incluído ao art. 22 do Estatuto da OAB parágrafo com a seguinte redação: “§ 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”. De qualquer forma, conforme linhas volvidas, reforço que o pedido de habilitação da causídica e de ingresso da embargante na lide não é indeferido por questão ética, mas sim porque a execução foi promovida em legitimação extraordinária e, portanto, tramita em caráter coletivo. Especificamente quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais, este Relator não desconhece a orientação majoritária do STJ no sentido de que: “(...) o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019” (AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 3/5/2022.). Mais: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 3. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. 4. Agravo interno da associação de advogados a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.811.496/DF, rel. Min. , Primeira Turma, DJe de 6/8/2021.) (grifo nosso) O STJ também decidiu que a aprovação em assembleia da retenção dos honorários advocatícios contratuais não supre a necessidade de contrato ou manifestação expressa e individual do filiado a respeito da aludida retenção. Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no REsp n. 1.627.404 / PB: “Ou seja, não olvidou a ampla representação do ente sindical, ou mesmo da natureza coletiva da execução proposta mediante a substituição processual da categoria, porém aplicou ao caso dos autos entendimento quanto a impossibilidade do patrono da causa dispor do crédito sem que haja prévia anuência do titular do direito, o que consoante os precedentes deste e.STJ, deve se dar de forma individual, não sendo suficiente a sua aprovação em Assembléia”. No particular, não há autorização expressa da ora embargante, REGINA SALES SANTOS SILVA, no que toca à retenção dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. E os declaratórios em exame não deixam dúvida de que não concorda ela com tal destaque. O contrato de prestação de serviços advocatícios (benefício alimentação) foi firmado exclusivamente entre o SINDIRETA e MARQUES e MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCADOS (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) e, em sua cláusula segunda, reza: “Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser pago a cada uma dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, sendo que a CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 3% (três por cento) desta rubrica para fins de fortalecimento da entidade e custeio das despesas oriundas da execução do presente contrato” (fl. 118 / PDF). A cláusula primeira do aditivo de fl. 421 / PDF estabelece: “O presente aditivo objetiva alterar o percentual dos honorários ad exitum previstos nos contratos firmados em 6 de julho de 2007 entre as partes contratantes, que têm por objeto a cobrança de reajuste de 28,86%, 10,87%, do benefício-alimentação e da restituição do indébito da contribuição previdenciária, que, doravante, passa a ser de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, ficando dispensada a CONTRATADA de efetuar quaisquer repasses a CONTRATANTE”. O acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF, em seu item 8, dispõe: “Os honorários contratuais serão pagos de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei” (fl. 409 / PDF). Com efeito, curvo-me ao entendimento consolidado pelo STJ e, em relação à embargante REGINA SALES SANTOS SILVA, hei por bem indeferir a retenção dos honorários contratuais em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Por clareza, não é igualmente devido o destaque dos honorários contratuais em favor da Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, uma vez que a sua habilitação nos autos está indeferida. Caberá ao SINDIRETA e aos seus advogados e à embargante e à sua advogada compor, para além da presente execução, sobre o pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. O valor executado, relativo ao benefício alimentação, portanto, será inscrito em requisitório segundo o montante bruto. Ante o exposto, admito os declaratórios de ID: 33685895 e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para tão somente determinar que o crédito devido a REGINA SALES SANTOS SILVA seja inscrito oportunamente em requisitório sem o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Oficie-se à OAB/DF, dando ciência da presente decisão. Encaminhe-se juntamente cópia integral dos presentes autos. I. Ao fim, a sociedade de advogados pugnou pela reconsideração da decisão impugnada, bem ainda reiterou o pedido de destaque, em seu favor, dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% ou, subsidiariamente, em 15%, in verbis: FACE AO EXPOSTO, pugna(m) o(a)(s) agravante(s) pela reconsideração da decisão agravada para manter o destaque dos honorários contratuais no requisitório do(a) substituído(a) REGINA SALES SANTOS SILVA, em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 no percentual de 20% (vinte por cento) ou, sucessivamente, autorizar pelo menos o percentual de 15% (quinze por cento), conforme contrato individual ora juntado. Requer, outrossim, a condenação da agravada nas penas da LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ por ter se utilizado da via judicial para objetivo ilegal, pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, por ter procedido de modo temerário e pela provocação de incidente manifestamente infundado. Pede mais que, na hipótese de Vossa Excelência assim não entender, seja o presente recebido como AGRAVO INTERNO e, em consequência, submetido à deliberação do Conselho Especial para que seja apreciada a questão e reformada a decisão agravada. Contrarrazões de REGINA SALES SANTOS SILVA registradas no ID: 38275996. Pois bem. No ID: 36689158, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS colacionou CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS preenchido e assinado por REGINA SALES SANTOS SILVA, no qual consta a pactuação de honorários advocatícios ad exitum segundo o percentual de 15% (cláusula segunda). Nada há nos autos a indicar que o referido contrato foi rescindido. Na trilha do que este Relator decidiu na decisão impugnada M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS é a sociedade de advogados constituída pelo SINDIRETA para patrocinar a presente execução coletiva. Nesse quadro, a representação processual do SINDIRETA, na qualidade de substituto processual dos seus filiados, não padece de qualquer mácula e somente por ser alterada por interesse do próprio sindicato. Outrossim, não é menos verdade no tocante à retenção dos honorários advocatícios contratuais, que este Relator não desconhece a orientação majoritária do STJ no sentido de que: “(...) o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019” (AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 3/5/2022.) – grifo nosso. No particular, como visto, há autorização expressa REGINA SALES CARVALHO, CPF 583.985.541-34, cujo sobrenome hoje corresponde a REGINA SALES SANTOS SILVA (RG de ID: 29954442), quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais em favor do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA; no entanto no percentual de 15%. Com efeito, curvo-me ao entendimento consolidado pelo STJ e, em relação à citada servidora, hei por bem deferir a retenção dos honorários contratuais em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no percentual de 15%. Por clareza, não é igualmente devido o destaque dos honorários contratuais em favor da Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, uma vez que a sua habilitação nos autos está indeferida. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID: 35019651 para tão somente determinar que destaque dos honorários contratuais devidos por REGINA SALES CARVALHO em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ADVOGADOS observe o percentual de 15%, ex vi do documento de ID: 36689158. Oficie-se à OAB/DF, conforme determinado no ID: 35019651, juntando-se ainda cópia da presente decisão. I. Brasília, 30 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador